Tribunal: CARF
Processo: 11128.001735/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Todavia, a apresentação de declaração nova não tem natureza de retificação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada de embarcações e cargas são eventos ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como tal, são classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento que, conquanto não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito passivo da multa por atraso no registro de informação no Sistema SISCOMEX, especialmente quando, havendo requisitos legais específicos, esses não são observados.
MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, inclusive para operações de exportação, nos termos da Instrução Normativa RFB no 800/2007.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
Não configura prestação de informação fora do prazo as solicitações de retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou BCE. Esse prazo, contudo, não se aplica às operações de desembarque.
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO. A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de ausência de prejuízo ao erário.
SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001735/2010-11
ACÓRDÃO
3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 17/03/2010
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No
185 E No 187.
Súmula 185 - O agente marítimo, enquanto representante do
transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa descrita no
artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66. Súmula 187 - O agente de
carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/1966,
quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo
em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo
diploma legal, encontra-se válido e eficaz. O auto de infração deverá
conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a capitulação
legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades
é que implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa. Ademais, se a Pessoa Jurídica revela conhecer plenamente as
acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. AUSÊNCIA DE
SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
2
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo,
para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea
e do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Todavia, a apresentação
de declaração nova não tem natureza de retificação.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
ADMINISTRATIVA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
FORTUITO
INTERNO.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Atrasos ou antecipações na chegada de embarcações e cargas são eventos
ordinários, inerentes à atividade realizada pelos agentes de carga; uma
constante no que se refere ao transporte internacional de cargas. Como
tal, são classificados como fortuito interno, ou seja, um acontecimento
que, conquanto não possa ser evitado, é incapaz de exonerar o sujeito
passivo da multa por atraso no registro de informação no Sistema
SISCOMEX, especialmente quando, havendo requisitos legais específicos,
esses não são observados.
MULTA POR INFORMAÇÃO NÃO PRESTADA.
A multa estabelecida no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37, de
1966, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em
desacordo com a forma ou prazo estabelecido pela RFB, inclusive para
operações de exportação, nos termos da Instrução Normativa RFB no
800/2007.
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
Não configura prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso
dos manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados
ou vinculados a LCE ou BCE. Esse prazo, contudo, não se aplica às
operações de desembarque.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
3
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTÔNOMA. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. INTENÇÃO DO AGENTE. DESCABIMENTO. A prestação de
informação sobre veículo, operação ou carga, na forma e no prazo
legalmente fixados, é obrigação acessória autônoma, de natureza formal,
cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já consuma a
infração, não cabendo alegações de falta de intenção do agente e/ou de
ausência de prejuízo ao erário.
SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Bruno Minoru Takii, Aniello Miranda Aufiero Junior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 17/03/2010, impondo ao
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00, apontando como fundamentos o art.
107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e prazo de 48 horas estabelecido pela IN SRF no 800/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal – RVF, o navio Rio de la Plata com
destino ao Porto de St. Petersburg, atracou no Porto de Santos em 11/03/2010, o que teria
ocorrido emergencialmente em virtude do mau funcionamento do container FSCU5638276,
descarregado para reparos em terra.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
4
Em 17/03/2010, foi protocolado o PCI Equib no 10/800431, solicitando o
desbloqueio do Manifesto no 1510B00467410, momento em que houve a lavratura do auto de
infração.
Em peça impugnatória de 07/05/2010 (fls. 25-44), a Recorrente aduziu os seguintes
argumentos:

(a) Ilegitimidade passiva, pois entende que a penalidade imposta seria aplicável
apenas ao transportador, e não às empresas que atuam como agentes
marítimos;
(b) Ocorrência de caso fortuito, decorrente de emergencial descarregamento de
container com defeito na refrigeração de mercadorias perecíveis;
(c) Inaplicabilidade dos prazos previstos na IN SRF no 800/2007 para cargas
destinadas a porto estrangeiro;
(d) Legalidade do processo de descarga para safamento;
(e) Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro;
(f) Inconstitucionalidade das multas aplicadas, pois estariam em desacordo com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em sessão de 23/06/2016, o colegiado a quo proferiu decisão nos termos do
Acórdão no 08-38.987 (fls. 110-126), para julgar a impugnação improcedente, tendo apresentado a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 17/03/2010
AGÊNCIA MARÍTIMA. IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por eventual irregularidade na prestação de informações
que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA. NATUREZA FORMAL DA INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal
sobre veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se
caracteriza pelo mero descumprimento do dever instrumental, sendo
desnecessário mensurar o efetivo prejuízo causado ao controle aduaneiro.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
5
Data do fato gerador: 17/03/2010
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM RAZÃO
DE
SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa
da penalidade imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/03/2010
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA SOBRE CARGA TRANSPORTADA. EXCLUDENTE DE
PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA.
Não cabe a dispensa da multa pela prestação intempestiva de informação
referente a manifesto de carga quando for alegado que o atraso foi devido à
necessidade de mudança no porto de descarregamento devido a problema
operacional, sem que o registro do novo manifesto tenha sido previamente
autorizado pela Receita Federal, consoante determina a legislação regente.
CARGA
DESTINADA
À
EXPORTAÇÃO.
INCLUSÃO
DE
NOVO
REGISTRO.
INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE SETE DIAS PARA RETIFICAR INFORMAÇÕES.
A inclusão de novo manifesto, bem como a vinculação deste a escala, não
configura retificação de dado já fornecido, razão pela qual não é aplicável o prazo
de sete dias, contados do embarque da correspondente mercadoria, para retificar
as informações prestadas anteriormente.

Em 17/07/2017, a Recorrente protocolizou seu Recurso Voluntário (fls. 136-168),
reproduzindo todos os argumentos apresentados em sua peça impugnatória, acrescentando,
ainda, as seguintes alegações:

(a) Cerceamento de defesa, pois os dispositivos legais utilizados pelo Fisco não se
aplicariam ao caso;
(b) Atipicidade da retificação de declaração aduaneira para fins de imposição da
multa prevista no artigo art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e
ilegalidade do artigo 45 da IN SRF no 800/2007, e do artigo 64, inciso II, do ADE
Corep no 03/2008;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea.

É o relatório.

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
6

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator

O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
efeito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

1. Preliminares
Foram apresentadas questões preliminares ao mérito pela Recorrente, razão pela
qual serão apreciadas primeiro, seguindo-se, logo após, aos pontos de mérito recursal.

1.1.
Ilegitimidade passiva do agente marítimo
Alega a Recorrente que o auto de infração seria nulo, pois entende que a
penalidade que lhe foi imposta não se aplica aos agentes marítimos.
Ocorre que a matéria trazida pela Recorrente já possui entendimento consolidado
pelo CARF em suas Súmulas no 185 e 187, cujos respectivos teores podem ser verificados abaixo:

Súmula no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
Súmula no 187
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga.(Vinculante,
conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Diante da força vinculante dessas Súmulas, voto pela rejeição da preliminar.

1.2.
Cerceamento de defesa
Entende a Recorrente que o fato de terem sido apontados como fundamentos
legais dispositivos que, na sua concepção, não se aplicariam ao seu caso e que, por esse motivo,
teria sofrido prejuízo em seus direitos ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
7
Essa matéria recursal não foi apresentada em impugnação. Contudo, por entender
que se trata de questão de ordem pública, dou prosseguimento à análise da preliminar para
rejeitá-la, uma vez que não há qualquer cerceamento do direito de defesa pelo simples fato de a
autoridade aduaneira ter se utilizado de dispositivo legal não aceito pelo contribuinte como
adequado à fundamentação da penalidade que lhe foi imposta.

2. Mérito
2.1.
Ilegalidade na aplicação de multa por atraso em caso de simples retificação
de declaração aduaneira
Alega a Recorrente que não teria incorrido em violação ao prazo de 48 horas
previsto na IN SRF no 800/2007, uma vez que a declaração questionada pela Fiscalização seria
retificadora daquela tempestivamente prestada, sendo-lhe aplicável, assim, o entendimento da
Receita Federal na Solução de Consulta Interna Cosit no 02/2016.
Neste ponto, é relevante destacar que essa tese não foi apresentada pela
Recorrente em sua impugnação, razão pela qual a questão também não foi apreciada pela DRJ.
Contudo, para o presente caso, é importante levar em consideração que (a) o
processo administrativo deve ser visto como um instrumento e que, portanto, não tem um fim em
si mesmo e que, para a presente matéria, (b) há Súmula deste E. CARF em sentido favorável ao
contribuinte, fato este que, em razão de sua relevância, faz com que a matéria seja de ordem
pública, exigindo, assim, o seu conhecimento.
Prosseguindo à análise de seu mérito, entendo que não assiste razão à Recorrente,
isto porque a declaração por si apresentada não representou alteração daquela originariamente
transmitida, mas uma nova declaração informando a baldeação de carga, conforme é possível
verificar no extrato do manifesto juntado à fl. 98:

Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
8

Corroborando com esse entendimento, está o artigo 20 da IN SRF no 800/2007, o
qual determina que, em caso de transbordo ou baldeação de carga, o CE deve ser associado a
novo manifesto eletrônico:

Art. 20. Nos casos de transbordo ou baldeação da carga, o CE deverá ser
associado a novo manifesto eletrônico.

E não restando caracterizada a retificação, não seria aplicável ao caso a Solução de
Consulta Interna Cosit no 02/2016, tampouco a Súmula CARF no 186, razão pela qual voto por
negar provimento ao recurso.

2.2.
Denúncia espontânea
A Recorrente alega que teria prestado as informações à Autoridade Aduaneira antes
da lavratura do auto de infração ou do início de qualquer procedimento fiscal, apontando como
fundamento legal o art. 102 do Decreto-lei no 37/1966, o qual garantiria a aplicação desse
instituto, inclusive, no âmbito aduaneiro.
Todavia, essa matéria recursal não foi presquestionada, não ensejando assim,
análise por parte da DRJ, razão pela qual não se conhece do recurso.
E ainda que assim não fosse, seria negado provimento ao recurso com base na
Súmula CARF no 126, cujo enunciado é o seguinte:
Súmula CARF no 126 - A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso nesse particular.

2.3.
Caso fortuito
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
9
Sustenta a Recorrente que a avaria no container que ensejou o descarregamento
emergencial se configuraria como caso fortuito e que, por esse motivo, não seria possível a
aplicação da multa por atraso na prestação de informações à Aduana.
De fato, o descarregamento emergencial por problemas operacionais, tal como
ocorreu com o sistema de refrigeração de container da Recorrente, trata-se de fato recorrente
nesse tipo de atividade, razão pela qual não se considera ocorrida violação, desde que cumpridas
certas condições dispostas na legislação.
No caso sub judice, exigia a legislação em vigor à época a prévia comunicação da
ocorrência à Autoridade Aduaneira que, com fundamento no artigo 64, § 2o, I, do ADE Corep no
3/2008, poderia autorizar a operação e afastar a imposição de multa:

Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante do porto da escala, a
pedido formal do transportador, para substituir manifesto informado dentro do
prazo, mas que precisará ser excluído para que se corrija o porto de carregamento
ou descarregamento nacionais ou algum campo de alteração não permitida pelo
sistema; e

Nos autos do processo, é possível identificar (fl. 98) que a Recorrente realizou ato
de comunicação em 12/03/2010, às 17:46, portanto, posteriormente à atracação no Porto de
Santos, ocorrida em 11/03/2010.
Ademais, diferentemente do que entendeu a Recorrente, o artigo 33, 2o, da IN SRF
no 800/2007, bem como o artigo 340 do mesmo diploma, não tratam de hipótese em que a
penalidade por atraso no envio de informações à Aduana é afastada, mesmo na hipótese de
safamento.
Desta forma, voto por negar provimento ao recurso.

2.4.
Inaplicabilidade dos prazos previstos na IN SRF no 800/2007 para cargas
com destino no estrangeiro
De acordo com a tese defensiva, os prazos para a prestação de informações à
Aduana, previstos na IN SRF no 800/2007, não seriam aplicáveis a operações de exportação.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
10
Essa alegação, contudo, não guarda nexo com o sistema de controle aduaneiro,
uma vez que não haveria motivo lógico para que as operações com o estrangeiro – desde que
relacionadas a operações com trânsito pelo país – pudessem ser realizadas sob total
desconhecimento do Fisco.
Aliás, ao se verificar o artigo 22, inciso II, da IN SRF no 800/2007, não se identifica
qualquer restrição à aplicação da multa aos casos de operação interna ou de importação:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:

Desta feita, não por não dar provimento ao recurso nesse particular.

2.5.
Prazo de 07 dias após o embarque para a retificação das informações
A Recorrente aduziu que o prazo aplicável para a prestação da informação por si
devida seria aquele disposto nos artigos 30, § 3o, e 45, § 2o, da IN RFB no 800/2007, além do art.
64, § 3o, “a”, do ADE Corep no 03/2008.
Entretanto, o prazo de 07 dias é aplicável às operações de embarque, e não de
desembarque de carga, tal como se deu em relação ao container avariado da Recorrente,
conforme é possível verificar no artigo 30, § 3o, da IN SRF no 800/2007:

Art. 30. A prestação da informação no sistema [...]
(...)
§ 3o Considera-se atendida a obrigação de entrega dos manifestos e
conhecimentos de carga à RFB relativos a cargas de exportação quando os
respectivos dados tiverem sido informados no sistema, observado o prazo de sete
dias, contado da data do embarque, para o registro de eventual solicitação de
retificação.

Portanto, o prazo de 07 dias não se aplica à operação.

2.6.
Inexistência de prejuízo ao controle aduaneiro
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
11
A Recorrente possui o entendimento de que a multa por atraso no envio de
informações só deve ser aplicada se resultar em prejuízo à Administração Aduaneira.
Entretanto, a conduta prevista no artigo 107, inciso II, “e” do Decreto-lei no 37/1966
não estabelece qualquer outra condição para que a multa de R$ 5.000,00 seja aplicada, que não a
de atraso no envio de informações sobre o veículo ou a carga nela transportada, ou sobre as
operações que execute.
Pode-se dizer, assim, que a consumação dessa específica infração se dá de forma
objetiva, não se demandando qualquer comprovação quanto à existência de eventual prejuízo ao
Fisco, tampouco se admitindo prova em contrário, pois há presunção do tipo juris et jure nesse
sentido.
Por esse motivo, nega-se provimento ao recurso.

2.7.
Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Ao pedir a anulação da multa que lhe foi aplicada com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, a Recorrente demanda deste Colegiado a declaração
incidental de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que serviram de fundamento para a
aplicação dessa penalidade.
Contudo, os julgadores deste E. CARF estão adstritos à intepretação da lei posta,
não podendo afasta-la sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 98,
Anexo Único, do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023) e, também, pela Súmula CARF no 02, cuja
redação é a seguinte:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Desta forma, não possuindo o CARF competência para declarar a
inconstitucionalidade de lei, voto por não conhecer dessa matéria.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, negar o provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001735/2010-11
12
Bruno Minoru Takii

Fl. 222
DF CARF MF
Original